Tribunal: TJSP
Processo: 2195488-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora pelo Sisbajud. Decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
Ausência de nulidade. Intimação acerca da penhora pelo Sisbajud.
Oferecimento de seguro garantia. Recusa da exequente. Bem oferecido que não se confunde com dinheiro depositado. Inteligência do art. 655 do CPC.
Astreintes fixadas diante do descumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora pelo Sisbajud. Decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
Ausência de nulidade. Intimação acerca da penhora pelo Sisbajud.
Oferecimento de seguro garantia. Recusa da exequente. Bem oferecido que não se confunde com dinheiro depositado. Inteligência do art. 655 do CPC.
Astreintes fixadas diante do descumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Quantum fixado a título de astreintes, razoável e proporcional à obrigação descumprida, especialmente considerando o decurso do tempo.
Litigância má-fé mantida.
Recurso desprovido.